Tribunal: TJES
Processo: 5014958-20.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014958-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: JAEDSON AGRIZZ POLONI e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014958-20.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: JAEDSON AGRIZZ POLONI, SHEILA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR A CINCO DIAS EM VOO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ACORDO CELEBRADO APENAS POR PARTE DOS LITISCONSORTES. EFEITOS RESTRITOS AOS ADERENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, contra a sentença que o condenou a restituir os Autores, ora Recorridos, o valor de R$ 3.265,53, além de pagar a cada Recorrido a quantia de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, os Autores, ora Recorridos, requerem a rejeição do recurso.

(2). No que concerne à alegação do Recorrente, ora Requerido, quanto à necessidade de aproveitamento do acordo celebrado com a corré, entendo que, tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, o ajuste firmado entre a parte autora e apenas alguns dos demandados produzirá efeitos jurídicos exclusivamente em relação àqueles que aderiram ao referido pacto. Assim, o feito deve prosseguir em face do demandado que não integrou o acordo, sobretudo quando tal ressalva estiver expressamente prevista no instrumento celebrado, como ocorre no presente caso.

(3). No mérito, em detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que assim dispôs: “[...]Posto isso, ausente a comprovação que a alteração do voo tenha se dado por força maior ou caso fortuito, configurado está o fortuito interno, risco inerente à atividade exercida pelas rés, devendo ser suportado por elas. Além disso, os requerentes tiveram que enfrentar o desgaste de, com 4 crianças: dormir no chão do aeroporto, bagagens extraviadas e chegaram ao destino 05 dias após o planejado pela família. No que se refere ao tempo de atraso, pode-se afirmar que houve um atraso de cerca de mais de 05 dias, além de falta de comunicação prévia e assistência material, o que sem dúvida, extrapola a esfera do mero dissabor, capaz de justificar a indenização por danos morais [...]”.

(4). Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)